Tribunal: TJSP
Processo: 1001295-77.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de cancelamento de ônus cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança excessiva – Ausência de demonstração da regularidade da cobrança e da medição de consumo – Ônus da prova atribuído à concessionária – Devolução de forma simples que é acertada – Falta de demonstração de má-fé – Danos morais

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de cancelamento de ônus cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança excessiva – Ausência de demonstração da regularidade da cobrança e da medição de consumo – Ônus da prova atribuído à concessionária – Devolução de forma simples que é acertada – Falta de demonstração de má-fé – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Sucumbência ínfima do autor – Redistribuição das verbas sucumbenciais – Recurso provido em parte.